Tribunal: STF
Processo: ARE 668066
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Civil. Indenização. Dano moral. Divulgação de matéria jornalística. Ato ilícito. Demonstração. Não ocorrência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    2. O Tribunal de origem concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que os agravados não abusaram do direito de expressão ao veicular reportagem jornalística envolvendo a agravante, razão pela qual não teria ficado demonstrado nos autos o ato ilícito apto a ensejar reparação.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte.



    4. Agravo regimental não provido.